Tribunal: TJSP
Processo: 2060459-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Habeas Corpus – Condenado por furto qualificado – Apelo em liberdade – Inadmissibilidade - Réu respondeu preso o processo – No que tange ao pedido de liberdade provisória, resta incogitável sua concessão diante da constatação da presença de requisitos previstos no artigo 312, do CPP – Razões de ordem pública demandam sua manutenção no cárcere - Pedido de prisão domiciliar amparado na

Ementa:
Habeas Corpus – Condenado por furto qualificado – Apelo em liberdade – Inadmissibilidade - Réu respondeu preso o processo – No que tange ao pedido de liberdade provisória, resta incogitável sua concessão diante da constatação da presença de requisitos previstos no artigo 312, do CPP – Razões de ordem pública demandam sua manutenção no cárcere - Pedido de prisão domiciliar amparado na Recomendação 62/2020, do CNJ – Não restou demonstrado, de plano, que o estado de saúde do paciente seja frágil ou que não possa receber tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional, - Lado outro, não se ignora que a pandemia do Coronavírus, é doença de fácil transmissão, difícil tratamento e com um elevado grau de mortalidade, contudo, o paciente está preso ante a presença de razões de ordem pública, visto que o paciente é reincidente restou condenado e a manutenção da custódia restou fundamentada na r. sentença – Como sabido, interesse individual não pode se sobrepor ao da sociedade, ou seja, a liberdade do paciente vulneraria demasiadamente a população, pois, solto, tornaria facilmente à senda delitiva – É preciso destacar que não se descura a grave crise sanitária que enfrentamos atualmente, porém, a pandemia de saúde não autoriza onerar de maneira tão excessiva a sociedade, obrigando o cidadão de bem a conviver com aquele que coloca em risco a ordem pública, elevando o grau de insegurança já existente - A manutenção da prisão do paciente está em harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto do inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2060459-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Tremembé, em que é impetrante HERALDO
BIANCHY SANTOS FELIPE SERRA e Paciente WALDERLEY JOSE PINHEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060459-36.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2060459-36.2020.8.26.0000
Comarca:
TREMEMBÉ
Impetrante:
HERALDO BIANCHY SANTOS FELIPE
SERRA
Paciente:
WALDERLEY JOSE PINHEIROJOSÉ
Voto no:
28256
Habeas Corpus Condenado por furto qualificado Apelo em
liberdade Inadmissibilidade - Réu respondeu preso o processo
No que tange ao pedido de liberdade provisória, resta incogitável
sua concessão diante da constatação da presença de requisitos
previstos no artigo 312, do CPP Razões de ordem pública
demandam sua manutenção no cárcere - Pedido de prisão
domiciliar amparado na Recomendação 62/2020, do CNJ Não
restou demonstrado, de plano, que o estado de saúde do paciente
seja frágil ou que não possa receber tratamento adequado dentro
do estabelecimento prisional, - Lado outro, não se ignora que a
pandemia do Coronavírus, é doença de fácil transmissão, difícil
tratamento e com um elevado grau de mortalidade, contudo, o
paciente está preso ante a presença de razões de ordem pública,
visto que o paciente é reincidente restou condenado e a
manutenção da custódia restou fundamentada na r. sentença
Como sabido, interesse individual não pode se sobrepor ao da
sociedade,
ou
seja, a liberdade do paciente vulneraria
demasiadamente a população, pois, solto, tornaria facilmente à
senda delitiva É preciso destacar que não se descura a grave crise
sanitária que enfrentamos atualmente, porém, a pandemia de saúde
não autoriza onerar de maneira tão excessiva a sociedade,
obrigando o cidadão de bem a conviver com aquele que coloca em
risco a ordem pública, elevando o grau de insegurança já existente
- A manutenção da prisão do paciente está em harmonia com a
presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto do
inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal
Ordem
denegada.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060459-36.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo
advogado Heraldo Bianchy Santos Felipe Serra em favor de WALDERLEY
JOSE PINHEIRO, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora
o MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Tremembé/SP.
Alega, em suma, que o constrangimento ilegal
do qual o paciente está a padecer advém da ocorrência de decisão proferida
pelo referido juízo que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva
do mesmo. Afirma que não estão presentes os elementos autorizadores da
prisão, previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, sendo que a
referida decisão se mostra insuficientemente fundamentada, não podendo o
cárcere basear-se somente em conjecturas, em hipóteses ou em ilações.
Argumenta também que, diante das notícias
sobre o crescimento acelerado do Corona vírus (COVID 19), encontra-se em
situação de vulnerabilidade, diante das precárias condições do sistema
penitenciário.
Pleiteia, assim, a concessão do direito de
recorrer em liberdade, com imediata expedição de alvará de soltura em favor
do paciente. Subsidiariamente, requer que sejam aplicadas medidas cautelares
diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, ou
ainda a conversão em prisão domiciliar.
Indeferida a liminar (fls. 41/45) e a autoridade
coatora prestou informações (fl. 48), e a douta Procuradoria Geral de Justiça
opina pela denegação da ordem (fls. 51/55).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060459-36.2020.8.26.0000 -Voto no
4
É o relatório.
Colhe-se
dos
autos
que
o
paciente foi
denunciado, processado e ao final condenado pela prática do crime previsto
no artigo 155, §4o, IV, do Código Penal, à pena de 3 anos de reclusão em
regime inicialmente fechado e 30 dias-multa, e no artigo 311, caput, do
Código Penal, à pena de 4 anos de reclusão em regime inicialmente fechado e
40 dias-multa, que fixo em um trigésimo do salário mínimo vigente a época
do fato, sendo-lhe indeferido o direito de apelar em liberdade.
Quanto ao alegado direito de o réu apelar em
liberdade, urge salientar que a constrição decorre de sentença penal
condenatória, em que o magistrado expôs os motivos pelos quais mantinha a
custódia.
Ao que se depreende dos autos, ao reverso do
que quer levar a crer o impetrante, a custódia cautelar do paciente, de fato,
desponta imprescindível, independentemente dos predicados que alega
ostentar, para assegurar a aplicação da lei penal, nos moldes do art. 312,
caput, do Código de Processo Penal.
Outrossim, consignou o magistrado que a
custódia emerge como necessária, até porque permaneceu em cárcere durante
a instrução, sendo de todo recomendável a permanência da prisão em caso de
eventual apelo mormente porque persistem as circunstâncias que autorizaram
a prisão do réu, ressaltando que: “A pena deve ser cumprida em regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060459-36.2020.8.26.0000 -Voto no
5
inicialmente fechado, conforme determina o artigo 33, parágrafo terceiro, do
Código Penal, considerando as circunstâncias do artigo 59 do CP e a
reincidência.” (fls.19/21).
Ora, a sentença indeferiu, corretamente, o direito
do paciente apelar em liberdade, visto que ele respondeu ao processo preso
por força de decisões bem fundamentadas, sendo certo que a r. sentença
demonstrou a necessidade da manutenção da segregação, posto que ali se
materializaram a tipicidade, ilicitude, culpabilidade e punibilidade, sendo
certo que a defesa não trouxe nenhum elemento novo que pudesse modificar
as circunstâncias que levaram à decretação da custódia preventiva, de sorte
que seria um paradoxo colocá-lo em liberdade exatamente depois de receber a
sentença penal condenatória.
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça
também se manifestou a respeito do tema:
“É da jurisprudência das Turmas que compõem a
Terceira Seção deste Superior Tribunal a orientação de que não há lógica em
deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu
segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a
manutenção da medida extrema.” (STJ, RHC 106.108/BA, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, julgado em 05/02/2019, DJe
15/02/2019).
"Persistindo com o advento da sentença
condenatória os motivos ensejadores da prisão preventiva, deve ser negado à ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060459-36.2020.8.26.0000 -Voto no
6
o direito de recorrer em liberdade, eis que esse direito, assim como todos os
outros previstos no ordenamento jurídico, não é absoluto e deve ser avaliado
conforme a circunstância fática concreta." (HC 111.25l/SP - STJ - 6a Turma -
Rei Min. JANE SILVA - DJe. 02/03/2009).
“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE.
NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. RÉU QUE
PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL.
EFEITO DA CONDENAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO
APELO
PARA
CONFIRMAR
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL SUPERADA. 1. O
Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento no sentido de que não tem
direito de apelar em liberdade o réu que permaneceu preso durante a instrução
criminal, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar é ilegal por não
possuir fundamentação idônea. 2. Na espécie, o Paciente foi preso em flagrante
e assim permaneceu durante toda a instrução, e a vedação expressa do
benefício da liberdade provisória disciplinada no art. 44 da Lei n.o 11.343/06 é,
por si só, motivo suficiente para impedir a concessão da benesse ao réu preso
em flagrante por crime de tráfico ilícito de drogas. 3. Ademais, com o
superveniente desprovimento do apelo defensivo, a custódia do Paciente é,
agora, decorrente de sua condenação nas instâncias ordinárias, providência
compatível com o sistema processual vigente. 4. Habeas corpus denegado.”
(HC 113678 / SP - 2008/0181457-5 - Ministra LAURITA VAZ - QUINTA
TURMA - 03/03/2009).
"HABEAS
CORPUS.
ALEGAÇÃO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060459-36.2020.8.26.0000 -Voto no
7
OFENSA AO DIREITO À PRESUNÇÃO DE NÃO-CULPABILIDADE.
SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NEGOU O DIREITO DE RECORRER
EM LIBERDADE. ERRO NA FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Mesmo que o paciente haja permanecido solto durante a instrução criminal,
admite-se a negativa da apelação em liberdade, se presente qualquer das
hipóteses do art. 312 do CPP. Precedentes: HC 84.434, HC 69.714. In casu, a
sentença fundamenta a custódia na possibilidade, reconhecida a partir de dados
empíricos, de comunicação entre os agentes, com vistas à continuidade da
prática delitiva (tráfico de entorpecentes). Fundamentação que atende aos
requisitos da cautelaridade. Habeas corpus indeferido." (STF HC 86.164 Rel.
Min. Carlos Ayres Britto 1a T j. 26.09.2006 DJe 10.11.2006).
Logo, emerge patente que estão presentes os
requisitos da sua prisão preventiva, este sob a perspectiva da garantia da ordem
pública, pois se imputa ao paciente a prática de crime que tem intranquilizado
a população, gerando clamor público, estando o Estado de São Paulo infestado,
em ordem crescente, de crimes desta natureza, que trazem insegurança social,
dada a possibilidade do crime desencadear uma gama de outros delitos; bem
como o requisito da segurança na aplicação da lei penal, eis que respondeu
preso durante todo o processo-crime e, se posto em liberdade, poderá,
eventualmente, vir a fugir, motivos estes que sem sombra de dúvida são mais
do que suficientes para a manutenção da custódia cautelar.
A meu ver, ilógico seria o contrário!
Portanto,
não
vislumbro,
falta
de
fundamentação ou fundamentação inidônea na decisão que manteve a prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060459-36.2020.8.26.0000 -Voto no
8
do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.
Por fim, no que tange ao pedido de prisão
domiciliar, inegável que a sociedade está passando por um momento de
aflição, temerosa com as consequências da expansão das infecções pelo vírus
COVID-19, inclusive os Governos Federal e Estaduais têm adotado medidas
restritivas de locomoção, trabalho e orientado isolamento domiciliar dos
cidadãos, justamente para impedir que a doença se espalhe de forma
desordenada e gere um colapso no sistema de saúde e, consequentemente,
muitos dos doentes não possam receber os cuidados necessários e venham a
falecer.
Nesse cenário, temos a Recomendação no 62,
de 17/03/2020 do CNJ, que recomenda aos magistrados com competência
sobre a execução penal algumas medidas com vistas à redução dos riscos
epidemiológicos.
Entretanto, não se trata de determinações que
devem ser cumpridas sem a análise do caso concreto, ou seja, que devam ser
adotadas de forma coletiva e indiscriminada, até sob pena de colocarmos
também a segurança pública em risco.
A recomendação, à toda evidência, não
equivale à ordem imediata de soltura ou concessão de outro benefício, mas à
realização de análise, caso a caso, levando em consideração toda a
complexidade gerada pelo status libertatis no qual se encontra a parte
interessada e o problema de saúde pública enfrentado pela sociedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060459-36.2020.8.26.0000 -Voto no
9
No caso dos autos, nada há nos autos que
comprove que o paciente esteja acometido de alguma enfermidade e que
tampouco não possa ser tratado adequadamente dentro do presídio, ressaltando
que é mais seguro que ele permaneça encarcerado, pois até o momento não há
notícia de infectados dentro do sistema carcerário _ ao contrário do cenário
existente no lado extramuros.
À vista disso, a manutenção da custódia
cautelar é legítima, necessária e proporcional e está em harmonia com a
presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto do inciso LXI,
do artigo 5o, da Constituição Federal, não havendo que se cogitar na ocorrência
de constrangimento ilegal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a
ordem.
Aguinaldo de FREITAS FILHO

Relator